Tribunal: STF
Processo: ARE 1352178
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jessica Leonardo de Morais formalizou recurso de agravo contra decisão, emanada do Gabinete do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que, ao fundamento de aplicação do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ela apresentado em face de acórdão assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE PREPONDERA EM RELAÇÃO AO PREJUÍZOS FINANCEIROS. LAUDO MÉDICO NÃO PORMENORIZA A QUANTIDADE DIÁRIA QUE A RECORRIDA PRECISA FAZER USO PARA ATENDIMENTO DE SUAS NECESSIDADES PROTÉICAS. ALGUNS DOS MEDICAMENTOS PLEITEADOS ESTÃO PADRONIZADOS PELO SUS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    A autora ajuizou, na origem, ação cível objetivando compelir a União, o Estado/RJ e o Município do Rio de Janeiro, em responsabilidade solidária, na obrigação de fornecer, continuamente, os medicamentos PIRIDOXINA 500MG, BETAÍNA 1,5gr, CITONEURIN injetável (TIAMINA 100MG + 100MG PIRIDOXINA + 5.000MCG VITAMINA B12), CARBONATO DE CÁLCIO (1g/dia), ÁCIDO FÓLICO 5mg e FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS ISENTA DE METIOLINA para o tratamento da doença Homocistinúria. 



    A sentença julgou os pedidos procedentes condenando solidariamente os entes federados ao fornecimento gratuito dos medicamentos pleiteados pela autora.



    O acórdão recorrido reformou a sentença dando parcial provimento aos pedidos formulados nos recursos interpostos pela União Federal e pelo Estado do Rio de Janeiro para afastar a condenação no fornecimento dos medicamentos Carbonato de Cálcio, Ácido Fólico 5mg e da fórmula de aminoácidos isenta de Metiolina, vez que, os dois primeiros, a autora pode adquirir na via administrativa e o terceiro pelo fato de que o laudo médico não descreveu o quanto a parte necessitaria diariamente na utilização da referida fórmula. 



    Em recurso extraordinário, Jessica Leonardo de Morais alegou ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 1º, III, 5º, caput, e XLVII, ’e’, 196, e 198, II, da Constituição Federal.



    Sustentou que, o Estado tem o dever de assegurar o pleno exercício do direito à saúde, fornecendo os medicamentos necessários ao hipossuficiente. 



    Argumentou que a Fórmula de Aminoácidos Isenta de Metiolina, bem como o Carbonato de Cálcio, são imprescindíveis para o tratamento da doença da autora, não havendo qualquer alternativa terapêutica no âmbito do SUS. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    2. O Tribunal de origem baseou-se nas provas dos autos ao reformar a sentença e afastar a condenação no fornecimento dos medicamentos Carbonato de Cálcio, Ácido Fólico 5mg e da fórmula de aminoácidos isenta de Metiolina, haja vista que os dois primeiros, a autora pode adquirir na via administrativa e o terceiro pelo fato de que o laudo médico não descreveu o quanto a parte necessitaria diariamente na utilização da referida fórmula.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    No tocante aos medicamentos Carbonato de Cálcio e Ácido Fólico 5mg, o laudo médico apresentado pela autora afirma que os citados fármacos não são fornecidos pelo SUS. Entretanto, de maneira diversa, o parecer do NAT informa que tais medicamentos encontram-se padronizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, de modo que a parte autora poderá ter acesso aos referidos medicamentos ao comparecer na Unidade de Saúde mais próxima de sua residência, munida com receituários atualizados. Nesse caso, quanto a estes medicamentos em específico, não há motivo para compelir os recorrentes ao fornecimento, haja vista a possibilidade de obtenção direta na via administrativa. 



    Já em relação à Fórmula de aminoácidos isenta de metiolina (HCYS – MED B PLUS), o NAT afirma em seu parecer que esta é indicada ao quadro clínico que acomete a autora. Contudo, pela análise do laudo médico apresentado, verifica-se que, de fato, não foi apresentado o plano alimentar da autora, de modo que não é possível se chegar a conclusão da quantidade diária que a recorrida precisa fazer uso para atendimento de suas necessidades protéicas. 



    Desse modo, em relação aos medicamentos Carbonato de Cálcio, Ácido Fólico 5mg e à Fórmula de aminoácidos isenta de metiolina (HCYS – MED B PLUS), o pleito autoral não merece prosperar. Os dois primeiros, pela possibilidade de aquisição na via administrativa e o terceiro pelo fato de que o laudo médico não descreveu pormenorizadamente o quanto a autora necessita diariamente da utilização da referida fórmula. 



    Dissentir de tais conclusões, nos termos do que articulado pela recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem à conclusão ora impugnada. 



    Nesse sentido, cito, o seguinte julgado proferido pelo Plenário do Supremo: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE DETERMINADO MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO EM DETRIMENTO DE OUTROS FÁRMACOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. LAUDO MÉDICO DETALHADO RELATIVO AO CASO CLÍNICO. INEXISTÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.305.256 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux – grifei)



    Em mesma linha de entendimento, menciono, ainda, pronunciamento da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE FENILCETONÚRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.



    2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.



    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade, ou não, do fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 947.823 AgR, Primeira Turma, ministro Edson Fachin – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26.3.2019.



    5. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator